Tribunal: TJDFT
Processo: 0755854-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0755854-15.2023.8.07.0016 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da r. sentença proferida nos presentes embargos à execução fiscal (id. 61599168) foi interposta apelação pelo Banco-embargante (id. 61599170) e apresentadas contrarrazões pelo embargado Distrito Federal (id. 61599173). A Secretaria da 1a Vara de Execução Fiscal do DF certificou o transcurso do prazo para interposição de recurso pelo embargado e encaminhou os autos ao Segundo Grau (id. 61599174). O embargado interpôs apelação nesse Segundo Grau (id. 61968842) e requereu o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular processamento do recurso (id. 61971282). No entanto, desnecessário o retorno dos autos ao Primeiro Grau para a intimação do Banco-embargante para contrarrazões. Intime-se o Banco-embargante nesse Segundo Grau para apresentar contrarrazões à apelação do embargado, no prazo de 15 dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 30 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora